Tribunal: TJES
Processo: 0011402-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011402-75.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
com vistas à anulação da sentença proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e de Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito” ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais.

Irresignada,
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
aduz, em síntese, que “o patrono que representava a empresa na época realizou o recolhimento, sendo juntada a petição comprovando o pagamento às fls. 101/102 dos autos”.

Sem contrarrazões.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
com vistas à anulação da sentença proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e de Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito” ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais.

Irresignada,
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
aduz, em síntese, que “o patrono que representava a empresa na época realizou o recolhimento, sendo juntada a petição comprovando o pagamento às fls. 101/102 dos autos”.

Ab initio, presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos e intrínsecos, conheço do presente recurso.

A presente demanda devolvida a este juízo ad quem trata da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante a previsão do art. 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, em consonância com o entendimento jurisprudencial e a legislação incidentes na espécie, entendo que a pretensão recursal não merece guarida. Explico.

O pagamento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a sua não quitação/comprovação nos autos, obsta a tramitação do feito.

In casu,
a parte autora foi intimada para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, conforme certidão reproduzida no ID nº 4967770, p. 193, do arquivo digital.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença nos seguintes termos:

Nota-se que não houve o pagamento das custas processuais prévias, carecendo a demanda de pressuposto necessário ao seu regular processamento. Diante de tais fatos, alumia-nos o Código de Processo Civil da seguinte maneira. Vejamos:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Assim sendo,
diante da inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV c/c artigo 290, ambos do CPC/15, devendo-se proceder ao cancelamento da distribuição do feito.

Condeno
a requerente ao pagamento de eventuais custas processuais.

Após a prolação da sentença
e após o transcurso do prazo assinalado para a comprovação do recolhimento das custas é que a parte autora apresentou manifestação informando o pagamento das custas processuais.

De fato, a Guia de Recolhimento Judicial reproduzida no ID nº 4967770, p. 203, do arquivo digital e o comprovante de pagamento referem-se às custas iniciais, mas foram pagas no dia 28/07/2021, após a prolação da sentença.

Ora, o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC, litteris:

Sobre a matéria, preleciona o Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, verifica-se que não apenas a comprovação do recolhimento foi tardia, mas também o pagamento, não vislumbrando qualquer motivação para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência do recolhimento das custas iniciais.

Todavia, não passou despercebido que a sentença acabou condenando o autor em custas processuais.

Da simples leitura do referido dispositivo legal destacado anteriormente, extrai-se que o cancelamento da distribuição é uma penalidade imposta àquela parte que não adimpliu com o pagamento das custas processuais, sendo esta última condição para a prestação jurisdicional, salvo isenções legais.

É dizer, o objetivo do pagamento das custas processuais é remunerar a movimentação da máquina judiciária, de modo que, cancelada a distribuição, não há que se falar em prestação jurisdicional a ensejar o recolhimento daquela.

Condenar a parte ao recolhimento do referido tributo nestas hipóteses seria um verdadeiro contrassenso, na medida em que, embora pague a taxa não haveria contraprestação de serviço público, vide art. 145, II da CF.

No mesmo caminhar já se manifestou a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- [...] 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACERCA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DENEGADO EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 290 do CPC/2015 dispõe que Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. O inadimplemento das despesas processuais não resulta da condenação do Autor em custas, mas sim o arquivamento dos autos. Precedentes. 3. Sentença reformada 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00008366020178080007, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

PROCESSO CIVIL. CUSTAS. TAXA JUDICIÁRIA. FALTA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Ação de cobrança cumulada com indenizatória extinta sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas processuais e da taxa judiciária. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por decisão preclusa, correta a extinção do feito com o cancelamento da distribuição se o Autor, devidamente intimado, deixa de efetuar o recolhimento das custas iniciais do processo. Cancelada a distribuição do feito, inviável a condenação do Autor no pagamento das despesas processuais em vista da falta de prestação do serviço que justificaria a cobrança. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00952421720198190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais ( AgRg no AREsp 17.501/SP). (TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Destaco ainda o recente julgado desta E. Quarta Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas.

3) Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação. (TJ-ES TJ-GO - Apelação Cível: 5027318-64.2021.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 4ª Câmara Cível)

Assim, verifica-se que a situação fático-processual encaminha desfecho para o cancelamento da distribuição da ação nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem a imposição de penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,
ex officio,
corrige-se o dispositivo da sentença, afastando a condenação em custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

Eminentes Pares, apenas para rememorar, em seu voto a Eminente Des. Eliana Munhos Ferreira,
verificando que a parte somente promoveu o pagamento das custas iniciais após a prolação da sentença
, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Esse entendimento foi acompanhado pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e, após
exame
do presente feito,
constato que de fato a parte somente efetuou o pagamento das custas iniciais após a prolação da sentença,
sendo certa a posição adotada de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV c/c artigo 290 do CPC/2015
.

A partir dessas considerações,

acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Muito respeitosamente, é como voto.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DO NÃO-RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

1)
O pagamento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a sua não quitação nos autos, obsta a tramitação do feito.

2)
O recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC.

3)
Após a prolação da sentença e após o transcurso do prazo assinalado para a comprovação do recolhimento das custas é que a parte autora apresentou manifestação informando o pagamento das custas processuais.

4)
O cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio
para afastar a condenação em custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, corrigir, de ofício, o dispositivo da sentença para afastar a condenação em custas processuais.